Tribunal: STF
Processo: Rcl 63439
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG). ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. PERTINÊNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma que desproveu agravo interno, para manter decisão de procedência do pedido veiculado na reclamação, ante o desrespeito à orientação firmada na ADPF 324.



    2. A parte embargante aponta omissão, considerada a suposta ausência de manifestação acerca do interregno compreendido entre 1º/2/2016, data a partir da qual o trabalhador foi formalmente contratado como empregado, e 18/10/2017, no que incontroversa a existência de vínculo empregatício.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao desconsiderar o período em que alegadamente incontroversa a vigência do liame de emprego; e (ii) verificar se, relativamente ao processo originário, cabe observar a ordem de suspensão nacional de processos emanada do Tema 1.389/RG.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. Conforme consta do ato embargado, concluiu-se, a partir da moldura fática delineada, não configurado abuso com a finalidade de burlar a legislação trabalhista, cabendo ao Tribunal de origem, relativamente ao período em que alegadamente incontroversa a vigência do liame de emprego, rejulgar o processo e proceder à eventual distinção, se pertinente.



    5. Uma vez envolvido reconhecimento de fraude na contratação civil, matéria abrangida pelo objeto do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG), cumpre observar a ordem de suspensão nacional de processos até análise do mérito do aludido repetitivo. 



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Embargos de declaração parcialmente providos.